Tribunal: TJES
Processo: 0001026-84.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001026-84.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELZI FERREIRA LOUBACHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo o indeferimento da restituição de veículo de sua propriedade, apreendido em posse de terceiro e utilizado para o transporte de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição ao analisar os requisitos para a restituição do bem, o ônus da prova da boa-fé e a aplicação de princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de fatos e provas já devidamente analisados.

4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria controvertida, concluindo pela ausência de comprovação inequívoca da boa-fé da proprietária, requisito indispensável para a restituição de bem utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas.

5. As supostas omissões quanto a dispositivos legais e princípios constitucionais não se configuram, uma vez que a fundamentação do julgado é incompatível com a tese recursal e abordou a questão sob o prisma da legislação aplicável (art. 120 do CPP e Lei 11.343/06).

6. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0001026-84.2023.8.08.0048

EMBARGANTE
:

ELZI FERREIRA LOUBACHI

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELZI FERREIRA LOUBACHI
em face do v. Acórdão (Id. 15711003) proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de restituição do veículo Hyundai Sonata GLS, placas OCZ3D60, de sua propriedade.

Em suas razões (Id. 15822313), a embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, com o objetivo de pré-questionar a matéria para eventual interposição de Recurso Especial. Sustenta que o acórdão: (i)
o
mitiu-se e/ou foi contraditório
quanto à aplicação do art. 120 do Código de Processo Penal, por não ter se manifestado expressamente sobre o conceito de "dúvida" e se esta seria suficiente para afastar o princípio da não culpabilidade da proprietária, que não é ré na ação penal; (ii)
o
mitiu-se e/ou foi contraditório
ao exigir
"prova inequívoca" da boa-fé
, o que criaria um padrão probatório superior ao exigido por lei, e ao desconsiderar a alegação de locação verbal sem especificar quais indícios seriam necessários para comprová-la; (iii)
o
mitiu-se
quanto à análise do impacto da decisão sobre o
princípio da presunção de inocência
(art. 5º, LVII, CF/88), ao inverter o ônus da prova e exigir que a embargante comprovasse sua boa-fé; (iv)
o
mitiu-se
sobre a violação ao
direito de propriedade
(art. 5º, XXII, CF/88), ao autorizar a manutenção da apreensão sem a devida comprovação da origem ilícita do bem ou do uso intencional no crime; (v)
o
mitiu-se
quanto à aplicação do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, que, segundo a embargante, exige a demonstração de vínculo subjetivo do proprietário com a prática criminosa para o confisco do bem; (vi)
o
mitiu-se
sobre a inaplicabilidade do art. 91, II, do Código Penal, uma vez que a pena de perdimento de bens é um efeito da condenação, e a proprietária não foi condenada.

Devidamente intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 16147494), manifestando-se pela rejeição dos embargos.

Os embargos declaratórios, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo apenas como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

No caso em análise, a embargante aponta uma série de supostas omissões e contradições. Contudo, da atenta leitura do acórdão embargado e das razões recursais, constato que a irresignação não merece prosperar.

O v. acórdão enfrentou de maneira clara e exaustiva a controvérsia central, qual seja, a ausência de comprovação da boa-fé da proprietária do veículo utilizado como instrumento para o crime de tráfico de drogas. Todos os pontos ora suscitados pela embargante foram, de forma direta ou indireta, devidamente rechaçados pela fundamentação adotada, que se mostrou coesa e juridicamente sólida.

A decisão foi explícita ao consignar que, nos termos do art. 120 do CPP e da legislação especial, a restituição de bens utilizados na prática do tráfico de drogas exige do terceiro proprietário a
comprovação inequívoca de sua boa-fé
, ônus do qual a apelante, ora embargante, não se desincumbiu. A
"dúvida
" mencionada no dispositivo legal milita em desfavor de quem pleiteia a restituição, especialmente quando as circunstâncias fáticas, como a apreensão de grande quantidade de drogas e as adaptações no veículo para ocultação de ilícitos, geram fundado questionamento sobre o desconhecimento da proprietária quanto à finalidade do bem.

Não há contradição em se exigir
"prova inequívoca"
e, ao mesmo tempo, analisar a ausência de
"indícios mínimos
". A decisão simplesmente destacou que a embargante falhou em todos os níveis probatórios: não apresentou prova robusta (contrato, recibos) nem mesmo indícios mínimos (mensagens, testemunhas) que corroborassem a alegada locação verbal.

Os princípios constitucionais da presunção de inocência e do direito de propriedade não foram violados. A manutenção da apreensão não representa uma pena de confisco antecipada nem uma declaração de culpa da proprietária. Trata-se de medida assecuratória, que visa garantir que o instrumento do crime permaneça à disposição da justiça para a devida persecução penal e para a eventual aplicação da pena de perdimento, esta sim um efeito da condenação, conforme previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e no art. 91, II, do Código Penal. A discussão, neste momento processual, cinge-se à restituição do bem
antes
do trânsito em julgado da ação penal principal, e para tal, o ônus de demonstrar a boa-fé e a desvinculação com o ilícito é, de fato, do requerente.

O que se percebe, em verdade, é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, pretendendo a rediscussão do mérito por via inadequada. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como uma nova instância recursal para reexame de fatos e provas.

Inexistindo, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.